Tribunal: STF
Processo: RE 1492288
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. Lei do Município de Campinas. Taxa municipal. Instalação de antenas. Limites de exposição à radiação. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes. 



    1. Nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, consignou-se que os municípios não podiam, com o argumento de estarem tratando de assuntos de sua competência, invadir, ainda que disfarçadamente, a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento das torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular.



    2. Agravo regimental provido para, dando-se provimento ao recurso extraordinário, se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 20, § 11, da Lei nº 11.749/03 do Município de Campinas, com a redação conferida pela LC nº 61/14, e, assim, reconhecer a inexigibilidade da cobrança, com base nesse dispositivo, da taxa de renovação de licença de instalação de antenas de telefonia.



    3. Foram invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença.